Tribunal: TJDFT
Processo: 0740427-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740427-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: OTAVIO DE MIRANDA LINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pelo exequente, BANCO BRADESCO S.A., contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais – CNSEG e à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. O recorrente impugna a seguinte decisão: “Indefiro o pedido genérico do Exequente para expedição de ofícios, considerando a ausência de garantia de efetividade da medida e que, ainda, o deferimento indiscriminado de expedição de ofícios causa prejuízo aos demais processos em trâmite neste juízo, que possui um enorme acervo processual. Retornem os autos ao arquivo provisório.” Em suas razões, o agravante sustenta que a diligência é adequada e necessária para assegurar a satisfação do crédito, tendo em vista que os sistemas eletrônicos já utilizados não lograram êxito na localização de bens. Defende que as pesquisas patrimoniais junto à CNSEG e à SUSEP são medidas proporcionais, pois os ativos fiscalizados por tais entidades não estão abrangidos pelo Sisbajud, o que justifica a intervenção judicial. Invoca precedentes do TJSP e do STJ no sentido da possibilidade de expedição de ofícios a esses órgãos quando esgotados os meios tradicionais de busca de patrimônio. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão para determinar a expedição de ofícios à CNSEG e à SUSEP. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Contra o ato impugnado é cabível agravo de instrumento, pois tem conteúdo decisório e se deu no processo de execução (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a possibilidade de expedição de ofícios à CNSEG e à SUSEP para localização de bens penhoráveis. A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) atua na fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro. Já a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais (CNSEG) representa empresas que operam nesses segmentos. Todas as aplicações financeiras mantidas em instituições fiscalizadas por tais órgãos encontram-se ao alcance do sistema SISBAJUD, ferramenta disponível ao juízo executivo para localização e bloqueio de ativos. Embora especializadas, essas instituições integram o Sistema Financeiro Nacional e estão obrigatoriamente conectadas ao sistema de busca patrimonial. No caso em exame, o sistema Sisbajud já foi utilizado sem resultado frutífero. Contudo, a mera repetição da diligência por meio de expedição de ofícios a órgãos que já se encontram integrados ao sistema mostra-se inócua e desproporcional. Ademais, a jurisprudência desta 4a Turma é firme no sentido de que a expedição de ofícios a entidades como CNSEG e SUSEP, sem a demonstração de indícios concretos de ativos não alcançados pelo Sisbajud, revela-se medida desnecessária e ineficaz, sujeita apenas a onerar a tramitação processual. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS À CNSEG, SUSEP E PREVIC PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INVESTIMENTO QUE É ALCANÇADO PELO SISBAJUD. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. SISTEMA PREVJUD. INADEQUAÇÃO. ENVIO DE OFÍCIO A FINTECHS. MATÉRIA PRECLUSA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A legislação em vigor, especialmente à luz dos artigos 6o, 139, inciso IV, 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil, favorece a intercessão judicial com vistas à localização de bens penhoráveis por meio dos sistemas eletrônicos colocados à disposição do juízo da execução, desde que as medidas se revelem necessárias, adequadas e úteis para a execução. II. Fundos de previdência privada (PGBL e VGBL) são comercializados por instituições financeiras e por isso transitam no Sistema Financeiro Nacional, razão pela qual estão na órbita do SISBAJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNseg, à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC para verificar a sua existência. III. O sistema PREVJUD, voltado à gestão de processos previdenciários, não se qualifica como repositório de dados patrimoniais, mesmo porque benefícios previdenciários, por sua própria natureza e valor, são insuscetíveis de penhora. IV. Indeferido o pedido de ofício a FINTECHS mediante decisão preclusa, a sua reiteração encontra óbice nos artigos 507 e 1.015 do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1973606, 0738965-97.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.)” Assim, em análise perfunctória, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, diante da ausência de utilidade e necessidade da diligência postulada. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w